Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 284, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. É inaplicável o disposto no artigo 286, I, do CPC, que trata da distribuição por dependência das causas de qualquer natureza que se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada, à hipótese em que a parte inicialmente ajuíza ação na Justiça Comum e posteriormente no Juizado Especial Cível, haja vista que os aludidos dispositivos legais fazem referência à prevenção de juízes da mesma competência e não de órgãos jurisdicionais distintos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.